Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-91.2005.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000455-91.2005.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 101.361.758-48 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), LUCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 101.361.758-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOSS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESENÇA DE DANO AO ERÁRIO – CONDUTAS DO ART. 10, VIII E XI - TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – IRRETROATIVIDADE DA LEI QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO DOS RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2.
Conforme estabelecido pelo STF,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso não há prescrição intercorrente.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3.
Não demonstrada a conduta dolosa do agente, não há que falar em condenação por atos de improbidade administrativa.

4. Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCIO OLIVEIRA FILHO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LUCIO OLIVEIRA FILHO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUCIO OLIVEIRA FILHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Juíza Celia Regina Vidotti, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000455-91.2005.8.11.0006, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer e declarar a existência de ato de improbidade administrativa praticado pelo requerido
Lucio de Oliveira Filho
, na forma do art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, puramente para efeitos declaratórios, na foram acima explicitada. Ainda,
condeno
o requerido, nas penas descritas nos incisos VIII e XI, do art. 10, da 8.246/92, se sujeitando as sanções previstas nos incisos II, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, a seguir:

- ressarcimento integral do dano ao erário, no valor de R$1.236.824,91 (um milhão duzentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), conforme cálculo apontado às fls. 827 (Id. 53314474), que corresponde ao total de 51.024,13 UPF’s/MT na época da propositura da ação. Sobre o montante, serão acrescidos juros moratórios de um (01) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ;

- suspensão de direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;

- Pagamento de multa civil, que fixo em cinco (05) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido, à época da prática dos fatos descritos na inicial. O valor da multa deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da prática do ato de improbidade administrativa, a ser paga ao erário municipal.

Em suas razões recursais, o 1º apelante
Lucio Oliveira Filho
aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da ação ter sido ajuizada em 1º/02/2005, transcorrendo mais de 17 (dezessete) anos até a sentença prolatada em 03/06/2022.

No mérito, sustenta que “
as irregularidades apontadas pelo Douto Representante do Ministério Público, na verdade, não passam de meros equívocos administrativos e que, quando muito, violaram dispositivos meramente formais da administração pública em geral, erros contábeis e irregularidades formais, daí porque, em procedimentos como os dos autos a nova Lei de Improbidade, alterada pela Lei nº 14.230/2021, impõe a necessária presença do dolo
”.

Afirma que nas irregularidades enumeradas no Acórdão n. 1.182/03-TCE/MT não há qualquer dolo ou vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, somado ao fato que há uma visão equivocada da Corte de Contas à época ao julgar e considerar ilegais despesas legítimas do exercício constitucional e das atividades institucionais do Poder Legislativo e que tais entendimentos não persistem mais nos dias de hoje.

Assevera que a sentença é
ultra petita
ao condenar ao ressarcimento em montante superior àquele requerido na inicial, pois somente houve pedido para condenação no total de 899,48 UPF’s/MT.

Diz que os problemas, em relação à ausência de repasse à Previdência Municipal e das retenções na fonte do Imposto de Renda, decorreram da ausência de repasse dos valores correspondentes ao duodécimo nas datas certas pelo Poder Executivo Municipal e que ao final do ano, as contribuições foram devidamente pagas.

Ressalta que a emissão de cheques sem fundos em decorrência da emissão sem uma das assinaturas pelo Poder Executivo e que houve mero erro formal, não sendo suficiente para configuração de ato de improbidade administrativa.

Expõe que as despesas realizadas licitação, no total de R$ 257.904,24 foram realizadas em conformidade com o procedimento licitatório, ao passo que todas as contratações foram efetuadas praticando o modelo anteriormente adotado por outras gestões, cujas contas foram aprovadas pelo TCE/MT.

Assevera quanto às despesas compromissas de maio a dezembro e inscritas em resto a pagar, que se realmente esse fato aconteceu, foi por falta de conhecimento do Contador, uma vez que ele era o responsável pela execução orçamentária da Câmara. Ainda, acrescenta que não houve dano direito ou indireto ao erário, mas tão somente ao particular que prestou serviços ao Legislativo.

Salienta que quanto às despesas estranhas às atividades da Câmara, no total de R$ 9.200,00, o TCE entendeu que não houve desvio ou enriquecimento ilícito que torne a despesa ilegal e nociva ao erário, enquanto a quantidade excessiva de fotocópias ocorreu em face da necessidade da Casa Legislativa no ano de 2000 em razão de diversas modificações legislativas, que exigiam as fotocópias para todos os 15 vereadores.

Defende que há equívoco na configuração do ato doloso e que as provas produzidas são frágeis quanto à prática do ato de improbidade, não se podendo condenar o apelante apenas por ocupar o cargo de Presidente da Câmara Municipal em decorrência de erros formais de servidores.

Argumenta que a condenação pelo art. 11 da LIA também não merece prosperar, pois a sentença não indicou de forma taxativa e específica em qual conduta descrita na lei o apelante foi incurso.

Externa que a sentença “
não demonstrou o caráter excepcional e os motivos relevantes devidamente justificados para a condenação, que se percebe, alcança todos os órgãos públicos de forma ilegal, desproporcional e indistintamente
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e, não sendo esse o entendimento, para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 139036153.

Por sua vez, o 2º apelante
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade em concreto da revogação do inciso I do art. 11 da LIA.

Ainda, pondera que há irretroatividade da Lei n. 14.230/2021 e que a retroatividade prevista no art. 5º, XL, da CF somente se aplica de forma específica em relação à lei penal.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para condenar o apelado nas sanções previstas descritas no inciso II e III do art. 12 da Lei de Improbidade em razão da prática do art. 10, VIII e XI e art. 11,

caput
e inciso I do referido diploma.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu e pela retificação da sentença para conhecer da prática do ato previsto no art. 11, I, da LIA – id. 140849664.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, t
rata-se de recursos de apelação interpostos por
LUCIO OLIVEIRA FILHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres na Ação Civil Pública n. 0000455-91.2005.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer e declarar a existência de ato de improbidade administrativa praticado pelo requerido
Lucio de Oliveira Filho
, na forma do art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, puramente para efeitos declaratórios, na foram acima explicitada. Ainda,
condeno
o requerido, nas penas descritas nos incisos VIII e XI, do art. 10, da 8.246/92, se sujeitando as sanções previstas nos incisos II, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, a seguir:

- ressarcimento integral do dano ao erário, no valor de R$1.236.824,91 (um milhão duzentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), conforme cálculo apontado às fls. 827 (Id. 53314474), que corresponde ao total de 51.024,13 UPF’s/MT na época da propositura da ação. Sobre o montante, serão acrescidos juros moratórios de um (01) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ;

- suspensão de direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;

- P
agamento de multa civil, que fixo em cinco (05) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido, à época da prática dos fatos descritos na inicial. O valor da multa deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da prática do ato de improbidade administrativa, a ser paga ao erário municipal.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

“[
...]

Observo, todavia, não incidir a prescrição neste processo. Isso porque adoto o posicionamento de que o prazo prescricional somente incidirá sobre atos praticados a partir da publicação da Lei n.º 14.230/2021.

A Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, foi publicada no D.O de 26/10/2021, e alterou a antiga Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92, entrando em vigor imediatamente, na data de sua publicação.

No entanto, a aplicação dos novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021 deve ser feita em harmonia com a Constituição Federal e com o sistema de tutela da probidade administrativa e, ainda, à luz das Convenções Internacionais contra a Corrupção que foram internalizadas no direito brasileiro.

Assim, para que haja tutela eficiente dos bens jurídicos públicos, é preciso compreender adequadamente os princípios constitucionais no âmbito da improbidade administrativa, aqui mais precisamente sob a aplicação do principio da irretroatividade/retroatividade.

Nesse contexto e sob a égide da nova lei, é necessário afastar interpretações que contrariam a Constituição Federal, as Convenções Internacionais contra a Corrupção ou que sejam incompatíveis com outros dispositivos legais vigentes e, neste sentido, a irretroatividade é instrumento que impede o retrocesso na apuração e responsabilização de práticas tidas como ímprobas ou corruptivas.

Assim, os novos dispositivos da Lei 8.429/92, não podem ser aplicados aos fatos ocorridos antes da sua vigência, pois a tipificação original representa os parâmetros de efetividade da probidade administrativa.

Também, não é possível aplicar a nova lei, de forma retroativa, quando a modificação introduzida se revela demasiadamente relevante e extensa, como no caso da Lei n.º 14.230/2021, que resultou em uma reformulação complexa dos tipos e das sanções até então vigentes. Nesta hipótese, a aplicação do novo sistema deve ocorrer somente a partir da vigência das relevantes modificações introduzidas pela lei.

[...]

âmara Municipal de Cáceres/MT, praticou irregularidades que culminaram com a reprovação de contas do exercício de 2000, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com destaque para o inequívoco dano ao erário municipal.

Verifica-se do Relatório de Inspeção “In loco”, constante no acórdão n. 1.182/2003 e incluso às fls. 240/271 (Id. 53314469) que as contas da Câmara Municipal de Cáceres foram reprovadas, constando as seguintes irregularidades:

“1. balancetes orçamentários e financeiros não obedecem ao modelo estabelecido pela Lei n. 4.320/64, anexos 12 e 13, infringindo o artigo 145 da Resolução no 03/93 — Regimento Interno do Tribunal de Contas;

2. encaminhamento dos balancetes dos meses de janeiro a setembro fora do prazo legal, contrariando o art. 208 da Constituição Estadual e artigo 144 da Resolução n° 03/93, deste Tribunal;

3. não encaminhamento ao Tribunal do Relatório de Gestão Fiscal, infringindo o art. 54 da Lei Complementar n" 101/2000 e artigo 2º da Instrução Normativa ir 02/2000 do Tribunal de Contas de Mato Grosso;

4. Balanço Geral inconsistente, ou seja, não registra a redução dos créditos orçamentários disponíveis ocorridos por conta dos decretos do Executivo;

5. divergência entre o saldo disponível que vai para o exercício seguinte, lançado no Balanço Financeiro e o saldo lançado no Balanço Patrimonial;

6. diferença entre o total retido das consignações e o valor contabilizado no Balanço Financeiro, bem como entre o valor pago e o contabilizado;

7. não recolhimento à Previdência Municipal dos valores retidos dos servidores, infringindo o § 4º, do artigo 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso;

8. disponibilidades financeiras movimentadas em bancos não oficiais, contrariando o § 3° do artigo 164, da Constituição da República;

9. diferença nas conciliações bancárias nos meses de agosto e novembro;

10. emissão de cheques sem provisão de fundos (devolvidos pelo banco), ocasionando o pagamento de juros sobre o saldo devedor;

11. o valor do duodécimo registrado no Demonstrativo da Receita da Câmara difere do lançado no Demonstrativo de Despesa da Prefeitura;

12. despesas realizadas sem licitação, no total de R$257.904,24, contrariando os artigos 2' e 3" da Lei 8.666/93, atualizada;

13. o programa utilizado pela Câmara não emitiu o relatório das consignações;

14. o valor do INSS — Segurado, conforme levantamento R$11.741,92 (onze mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), difere do registrado no Balanço Financeiro e Demonstrativo da Divida Flutuante

15. o INSS relativo ao exercício de 1999 foi empenhado incorretamente no valor de R$ 2.350,01 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e um centavo) contrariando a Portaria SOF n. 08/95, da Lei n" 4.320/64;

16. retenção em folha de pagamento de valores referentes ao PrevCáceres e INSS, não recolhidos, nem depositados nos bancos, no valor de R$ 30.299,03 (trinta mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos), infringindo o artigo 139, § 4º da Constituição do Estado de Mato Grosso;

17. retenção do IRRF e outras consignações não recolhidas, nem depositadas em bancos, no total de R$ 351.731,54 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos);

18. a Resolução n. 06/97 vincula as diárias ao salário mínimo, contrariando o artigo 7, inciso IV, da Constituição da República;

19. pagamento de diárias em desacordo com a tabela integrante da Resolução n. 06/97, não sendo detectado os critérios para estipulação dos valores;

20. inexistência de relatório de viagem, relativo às diárias concedidas;

21. diferença de R$ 5.188,80 (cinco mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos) entre a despesa empenhada e paga referente às diárias concedidas;

22. emissão de notas de empenho e ordens de pagamento sem assinaturas do ordenador de despesa, contrariando os artigos 58 e 62 da Lei 4.320/64;

23. as cópias dos cheques não integravam os processos de despesas, contrariando o artigo 74, § 2.2, combinado com o artigo 78, § 5.2, do Decreto-Lei n. 200/67;

24. as despesas com publicidade deixaram de conter a especificação da matéria e a periodicidade de divulgação, bem como as cópias das matérias publicadas, descumprindo o artigo 74, § 2.2, combinado com o artigo 78, 5º do Decreto-Lei n° 200/67;

25. nota fiscal referente à NE n° 45/2000 não contém a data de emissão;

26. as notas fiscais refetentes às NE's n. 131/2000, 138/2000, 36/2000, 79/2000, 96/2000, 119/2000 e 149/2000, encontram sem a devida atestação, contrariando o artigo 63 da Lei n° 4.320/64;

27. Nota Fiscal n° 000018/2000 — Auto Posto Carretão, contendo apenas o preço total, sem as demais especificações e data de emissão;

28. ausência do relatório de viagem, nos processos de diárias concedidas, contrariando o artigo 74, §2º, combinado com o artigo 78, § 5º, do Decreto-Lei n. 200/67;

29. despesas compromissadas de maio a dezembro, no total de R$61.646,87, inscritas em restos a pagar, sem a existência de saldo disponível, contrariando o artigo 42 da Lei Complementar n. 101/2000;

30. os bens móveis da Câmara não continham plaquetas de identificação;

31. ausência de Termo de Responsabilidade e Termo de Transferência de Bens, em desacordo com o artigo 94, da Lei n. 4.230/64;

32. a equipe técnica desta Casa não constatou na vistoria, bem como não integra o Balanço Geral a relação dos bens móveis adquiridos no exercício, no valor de R$ 56.535,98 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos);

33. divergência de R$ 348,98 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), ente o total dós bens móveis registrado no Balanço Patrimonial, com o total do constante do Inventário;

34. não apresentação das declarações de bens dos vereadores e do Presidente da Câmara quando do término do mandato, contrariando o inciso XI do artigo 193 da Resolução 03/93 (Regimento Interno do Tribunal de Contas);

35. contrato de prestação de serviços jurídicos firmado pelo valor mensal, sendo de conhecimento daquele legislativo o total do instrumento;

36. classificação incorreta de despesa no valor de R$23.984,32 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), infringindo a Portaria SOF n.s 08/85, da Lei 4.320/64 e artigo 77 do Decreto-Lei n° 200/67;

37. despesas estranhas às atividades da Câmara, no total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), contrariando o artigo 206 da Constituição Estadual;

38. quantidade excessiva de fotocópias, sem especificação dos tipos de documentos, em desacordo com o disposto no artigo 206 da Constituição do Estado de Mato Grosso;

39. a equipe técnica deste Tribunal não constatou, junto ao legislativo, a documentação dos veículos pertencentes àquele poder, nem o controle de combustíveis e serviços, contrariando os artigos 75 e 76 da Lei n. 4.320/64;

40. controle interno ineficaz em relação às despesas, licitação, contrato, patrimônio e transporte, contrariando os artigos 75 e 76 da supracitada lei.”

Do parecer incluso às fls. 293/296 (Id. 53314469), verificou-se que as irregularidades apontadas nos itens n. 07, 10, 12, 16, 17, 29, 37 e 38, importaram em dano ao erário no equivalente a 51.923,61 UPF’s, à época no valor de R$713.949,67 (setecentos treze mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), assim discriminados:

“7. Não recolhimento à Previdência Municipal dos valores retidos dos servidores, contrariando o § 4.° do artigo 139 da Constituição Estadual. Valor de R$ 16.771,84 = 1.219,77 UPF's/MT.;

10. Pagamento de juros sobre saldo devedor, contrariando o artigo 206 da Constituição Estadual. Valor R$ 869,99 = 63,27 UPF's/MT;

12. Despesas realizadas sem licitação. Infringe o artigo 2.° e 3.° da Lei n.° 8.666/93, atualizada. Valor R$257.904,24 = 18.756,67 UPF's/MT;

16. Retenção em folha de pagamento de valores referentes ao INSS não recolhidos nem depositados em banco. Contraria o § 4.° do artigo 139 da Constituição Estadual. Valor R$ 13.527,19 = 983,79 UPF's/MT.

17. Retenção de IRRF e outras consignações não recolhidas, nem depositadas em bancos (Desconto de Convênio, Pensão Alimentícia, Desconto Convênio II, Caixa Econômica, Contribuição Partidária). Valor de R$ 351.731,54 = 25.580,47 UPF's/MT;

29. Despesas compromissadas de maio à dezembro inscritas em Restos a Pagar, sem a existência de saldo disponível. Contraria o artigo 42 da Lei Complementar n.° 101/2000. Valor R$ 61.646,87 = 4.483,41 UPF's/MT;

37. Despesas estranhas às "atividades da Câmara. Infringe o artigo 206 da Constituição Estadual. Valor R$ 9.200,00 = 669,09 UPF's/MT;

38. Quantidade excessiva de fotocópias, sem especificação dos tipos de documentos. Contraria o artigo 206 da Constituição Estadual. Valor R$ 2.298,00 = 167,12 UPF's/MT.”

O requerido Lucio de Oliveira Filho, em que pese atribua as irregularidades às dificuldades vividas à época em que exerceu o Cargo de Presidente da Câmara de Cáceres, inclusive, trazendo a notícia sobre a enfermidade grave que acometeu o contador daquela Casa Legislativa, não desconstituiu ou impugnou, especificamente, as irregularidades apontadas nos relatórios confeccionados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, juntado nos autos pelo representante ministerial.

As testemunhas ouvidas em juízo, também não foram capazes de desconstituir as irregularidades apontadas pelo requerente, com base no relatório trazido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Assim, especialmente pelas irregularidades apontadas nos itens 07, 10, 12, 16, 17, 29, 37 e 38, transcritas acima, verifica-se a ocorrência da prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízos ao erário, haja vista que o requerido, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, foi o responsável em praticá-las.” (id. 139035196)

Inconformados, insurgem-se ambas as partes quanto à sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da
Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente.

De fato, em
25/10/2021, a
Lei
nº
14.230 entrou em vigor e promoveu
importantes alterações na
Lei
nº
8.429
/1992, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Infere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8º do artigo em comento.

In casu,

a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
1º/02/2005 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

Outrossim, a partir da vigência do novo prazo, nem sequer houve o decurso de 4 (quatro) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Superada essa questão, foi imputada à parte requerida a prática de lesão ao erário, à época no valor de R$ 713.949,67 (setecentos e treze mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), estabelecendo-se as seguintes condutas irregulares:

“
7. Não recolhimento à Previdência Municipal dos valores retidos dos servidores, contrariando o § 4.° do artigo 139 da Constituição Estadual. Valor de R$ 16.771,84 = 1.219,77 UPF's/MT.;

10. Pagamento de juros sobre saldo devedor, contrariando o artigo 206 da Constituição Estadual. Valor R$ 869,99 = 63,27 UPF's/MT;

12. Despesas realizadas sem licitação. Infringe o artigo 2.° e 3.° da Lei n.° 8.666/93, atualizada. Valor R$257.904,24 = 18.756,67 UPF's/MT;

16. Retenção em folha de pagamento de valores referentes ao INSS não recolhidos nem depositados em banco. Contraria o § 4.° do artigo 139 da Constituição Estadual. Valor R$ 13.527,19 = 983,79 UPF's/MT.

17. Retenção de IRRF e outras consignações não recolhidas, nem depositadas em bancos (Desconto de Convênio, Pensão Alimentícia, Desconto Convênio II, Caixa Econômica, Contribuição Partidária). Valor de R$ 351.731,54 = 25.580,47 UPF's/MT;

29. Despesas compromissadas de maio à dezembro inscritas em Restos a Pagar, sem a existência de saldo disponível. Contraria o artigo 42 da Lei Complementar n.° 101/2000. Valor R$ 61.646,87 = 4.483,41 UPF's/MT;

37. Despesas estranhas às "atividades da Câmara. Infringe o artigo 206 da Constituição Estadual. Valor R$ 9.200,00 = 669,09 UPF's/MT;

38. Quantidade excessiva de fotocópias, sem especificação dos tipos de documentos. Contraria o artigo 206 da Constituição Estadual. Valor R$ 2.298,00 = 167,12 UPF's/MT.”

Por essa razão, foi imputada a incidência de lesão ao erário, tipificada nos incisos VIII e XI do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ainda, a sentença considerou apenas para fins declaratórios a prática dos atos de improbidade pelo inciso I do art. 11 da LIA, mas sem a aplicação das sanções cabíveis.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, conforme nova redação, as condutas do requeridos pressupõem a presença inicialmente a presença do dolo específico.

No caso concreto, embora tenham sido constatadas irregularidades, não há provas de que o agente político, enquanto presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cáceres agiu de forma dolosa.

Tanto na exordial, como na sentença, não foram apontadas qualquer conduta dolosa praticada pelo réu, mas tão somente irregularidades na gestão administrativa do órgão legislativo.

Em que pese a fundamentação ressaltar que houve vontade livre em consciente do requerido em aderir às condutas, a mera prática da irregularidade administrativa não importa na vontade de ocasionar a lesão ao erário ou mesmo de violar os princípios da Administração Pública.

Aliás, o próprio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça caminha nesse sentido ao fundamentar que “
tal prática administrativa configura a presença de dolo genérico, pois o recorrente, em razão da natureza do cargo ocupado e do fato de ter total acesso e controle das despesas públicas realizadas pela Câmara
”.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
revela eventual dolo genérico
, mas não evidencia a manifesta intenção lesiva e/ou vontade direcionada a fins escusos à Administração Pública. A mera ilegalidade ou irregularidade não é suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa se não resta caracterizado a má-fé ou dolo específico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – COMPRA DE APOIO – PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – ARTIGOS 9o, CAPUT E INCISO I, 10, CAPUT E INCISO XII E 11, CAPUT, TODOS DA LIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – FALTA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO –
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA
– ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Inexistindo a comprovação do recebimento de vantagem indevida, não há falar em ato ímprobo, por enriquecimento ilícito.

Para configurar o ato ímprobo, descrito na atual redação do artigo 10, caput e inciso XII, da LIA, faz-se necessário demonstrar que a efetiva perda patrimonial ao ente público municipal.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo. (N.U 0002516-24.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - PREFEITO MUNICIPAL –
DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO – IMPUTAÇÃO DA CONDUTA AO ART. 10 DA LIA ANTES DAS MODIFICAÇÕES – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ALTERAÇÃO DO ART. 10 – EXIGÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
- RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador, enfrentando as questões de fato, indica os motivos que formaram seu convencimento, ainda que não abarque todas as teses suscitadas pelas partes.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3 - Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, o art. 10, que antes previa a conduta culposa, passou a exigir o elemento subjetivo do dolo e a comprovação da perda patrimonial. Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), a conduta anteriormente tipificada deixou de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis), impondo-se a absolvição. (N.U 0001186-28.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)
(g.n.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MERITÓRIO – RECURSO PREJUDICADO – CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL – IRREGULARIDADES DETECTADO PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – TRANSPARÊNCIA DAS DESPESAS – RECURSO PROVIDO. A superveniência de sentença meritória torna prejudicado, pela perda de objeto, o recurso de Agravo Retido interposto contra a decisão que recebera a inicial.
A constatação de irregularidades nas contas pelo TCE não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa. Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 0001137-06.2008.8.11.0050, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
(g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal e as irregularidades apontadas, por si só, não caracterizam o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
do agente.

Dito isso, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso do Ministério Público.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento ao recurso apelante

Lucio Oliveira Filho
para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte,
resta prejudicado a apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023